Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011797-59.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONISIO BENEDITO DE AZEVEDO - CPF: 285.461.721-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1011797-59.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Dionisio Benedito de Azevedo

Recorrido(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado n°. 213643476, em 07/12/2020, no valor de R$ 2.202,92 (dois mil duzentos e dois reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 54,00. Juntou cópia do documento pessoal do Autor, biometria facial (selfie) e detalhamento da contratação.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação empréstimo consignado, Entrementes, a Reclamada apresenta contestação e documentos inclusive com contrato e fotos tiradas no âmbito da contratação, tal como ainda documentos pessoais do requerente. (...)Neste contexto verificado pelo vasto instrumento probatório, bem como pela relevância das provas, não me resta dúvida que razão assiste ao reclamado, retirando toda e qualquer formalização de inexistência de débito, principalmente pelo teor claro e objetivo dos documentos apontados, que consubstanciam com os documentos arrolados pelas duas partes inclusive”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023